Tribunal: TJBA
Processo: 8002392-85.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002392-85.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PATRICIA ALVES SILVA PELLEGRINI

Advogado(s)
:
LETICIA RICARDO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO ESSENCIAL. REFRIGERADOR. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. AUSÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA. FALHA NO DEVER REGULAMENTAR DE ASSISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA UNILATERAL. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Concessionária Ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.013,00) e danos morais (R$ 3.000,00), em razão de danos em refrigerador e perda de alimentos decorrentes de variações/quedas de energia elétrica em 07 de setembro de 2024.

A Apelante argui a ausência de nexo causal, alegando inexistência de registro de perturbação na rede elétrica em seus sistemas internos, e defende a inexistência de danos morais indenizáveis.

II. Questão em discussão

Análise da responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos elétricos em aparelho essencial.

Verificação da adequação da inversão do ônus da prova e da comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

Manutenção da condenação a título de danos materiais (conserto do equipamento e alimentos perecidos) e de danos morais, em face do descumprimento regulamentar da Concessionária.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo a quo inverteu o ônus da prova, cabendo à Concessionária demonstrar a inexistência do nexo causal ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade.

A Concessionária não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a apresentar telas de sistema unilateralmente produzidas, sem realizar a vistoria técnica obrigatória no refrigerador danificado no prazo legal de 1 (um) dia útil, conforme a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, configurando, assim, falha na prestação do serviço por omissão.

A omissão em realizar a vistoria técnica inviabiliza a adequada apuração da causa do dano pela própria Concessionária, sendo insuficiente a mera alegação de ausência de registros internos de perturbação para afastar o nexo de causalidade.

Os danos materiais foram devidamente comprovados pelos orçamentos e comprovante de pagamento referentes ao conserto do refrigerador (R$ 2.513,00), sendo razoável a fixação indenizatória por alimentos perdidos (R$ 500,00), considerando a natureza essencial do equipamento e a demora na reparação.

Os danos morais estão configurados não apenas pela falha no fornecimento de energia, mas também pelo descaso e negligência da Concessionária ao indeferir o pedido administrativo sem vistoria, privando a consumidora de bem essencial em sua residência.

O quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo aos propósitos compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento e Negativa de Provimento ao Apelo, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia responde objetivamente por danos elétricos em equipamentos, sendo sua responsabilidade agravada pela omissão em realizar a vistoria técnica obrigatória no prazo regulamentar, atraindo a presunção de falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, Constituição Federal. Art. 6º, VIII, 14, 22, Código de Defesa do Consumidor. Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. Art. 373, II, Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002392-85.2024.8.05.0172
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PATRICIA ALVES SILVA PELLEGRINI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08